Tribunal: TCU
Processo: 008.206/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico que tinha por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Agente de Integração de Estágios para execução das etapas de recrutamento, seleção, contratação, acompanhamento e desligamento dos estagiários nas Unidades Centrais e Descentralizadas da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com solicitação de adoção de medida cautelar, na qual se noticia suposta irregularidade havida no Pregão Eletrônico 2/2023 da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que teve por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de agente de integração de estágios, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para adoção das providências de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria-Geral da União, arquivando-se os autos e dando-se ciência à representante, nos termos do artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014.